Tribunal: TJMT
Processo: 1018714-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018714-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), ROMAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.106-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— DIREITO AMBIENTAL —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — USO DO FOGO EM ÁREA DE AGROPASTORIL — DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE AUTORIZAÇÃO COMPETENTE — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICADA —

ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO — NÃO CONSTATAÇÃO —
RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA.

Uma vez verificada a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, impositivo a reforma da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida no pedido inicial de ação civil pública ambiental, a qual determinou o embargo e paralisação das atividades rurais na propriedade do agravante, porquanto restou comprovada a competente autorização para o uso do fogo em área consolidada agropastoril no local, não se tratar de área de preservação permanente ou reserva legal, além de não ser possível a aplicação de Lei Ambiental não vigente à época, de modo que não se constata, em sede de cognição sumária, a ilegalidade do ato descrito no Auto de Infração que instrui a ação originária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Romão Ribeiro Flor
contra a decisão que, em ação civil pública ambiental com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
o fato tido como infracional ocorreu a cerca de 15 anos atrás, antes mesmo da edição da Lei 12.651/2012, cuja referida propriedade aderiu a todos os requisitos e exigências legais para regularidade ambiental de sua área, tratando-se a área objeto de autuação de área consolidada não destinada a reserva legal da propriedade, cuja dimensão representa menos de 1% de toda a propriedade, porém que foi utilizada de forma arbitrária para paralisar toda a atividade da propriedade do Agravante
”.

Assevera que “
a área objeto de discussão originária do auto de infração lavrado pelo IBAMA é de 120,9 ha (cento e vinte, virgula nove hectares), o que corresponde a 0,09 % da área total da propriedade, ou seja, a área objeto de autuação que deu motivação para ingresso da referida lide corresponde a menos de 1% (um por cento) da área total da propriedade, o que demonstra desproporcionalidade da decisão proferida nos autos da ação originária, haja vista que uma área classificada como grande propriedade produtiva
(...)
jamais poderia ter suas atividades suspensas por suposto uso de fogo em área de pastagem, que na realidade teve origem as margens da BR 158 que corta ao meio a propriedade, inexistindo prova de que o referido incêndio que atingiu os 120,9 ha de pastagens tenha sido por ação do Agravante ou de seus prepostos
”.

Afiança que a decisão agravada “
fere o princípio da proporcionalidade, bem como art. 15-A do Decreto 6.514/2008, que estabelece que os efeitos do embargo de área não poderá exceder a área objeto de autuação, caracterizando excesso de cautela pelo deferimento do pedido formulado pelo nobre representante do Ministério Público Estadual, e ilegalidade da decisão recorrida
”.

Afirma que a propriedade rural denominada de Fazenda Rio Preto “
possui regularidade ambiental com licença para operação pelo Órgão ambiental competente pelo licenciamento do SISNAMA – SEMA/MT, conforme APF
(...),
e que a suposta infração ambiental ocorreu no ano de 2005, antes ainda da promulgação da Lei 12.651/2008, que trouxe o marco temporal de 22/07/2008 para a consideração de áreas consolidadas que não poderá haver autuação sobre as referidas áreas que já tenham sido convertidas até a referida data, sendo a área objeto de autuação enquadrada na referida regra, não podendo haver embargo ou interdição sobre a mesma, seja de forma administrativa ou de forma judicial
”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada foi deferido (Id. 58765499).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a requerer o provimento do recurso, anuindo com os termos do recurso do agravante, pugnando também pela reforma da decisão agravada e revogação da liminar concedida em Primeira Instância (Id. 59796463).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo provimento parcial do recurso, apenas para revogar a parte da decisão que determinou a paralisação das atividades produtivas na propriedade, mas mantendo-se o registro da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel rural (Id. 65803488).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Romão Ribeiro Flor

contra a decisão que, em ação civil pública ambiental com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.

De início, anoto que a análise do presente recurso de agravo de instrumento se limita em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, consoante a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que determinou o embargo e imediata paralisação das atividades agropastoris na propriedade da agravante, ante a ausência de autorização do Órgão Ambiental competente para suposto incêndio na área.

A decisão da qual o agravante se insurge, que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo Ministério Público na Ação Civil Pública Ambiental originária, é do seguinte teor:

“(...)
O relevante fundamento da demanda (probabilidade do direito) encontra-se presente, pois amparado na vasta legislação e documentos juntados aos autos que demonstram que fora feito uso de fogo, incendiando-se a área em questão, em grave lesão ao meio ambiente, no qual se tem prova do reconhecimento do dano ambiental pelos órgãos competentes (IBAMA).

Por sua vez, o justificado receio de ineficácia final (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), decorre da gravidade do dano e o risco de se degradar ainda mais o ambiente natural, bem como na necessidade de se agir na tentativa de restauração da área já degradada, o que trará maiores prejuízos à coletividade pelo decurso do tempo, eis que está interligada de forma direta com o meio ambiente em si.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais, defiro o pedido liminar para obrigar o requerido à imposição da obrigação de não fazer, para que as atividades no imóvel sejam imediatamente paralisadas e o réu se abstenha da realização de quaisquer intervenções/atividades (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc) no imóvel rural degradado, somente podendo retornar com as atividades com autorização do órgão ambiental competente.

Oficie-se, para que tal medida seja averbada no registro de imóveis.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial, por força da teoria do desestímulo, não podendo ultrapassar o valor de 200.000,00 (duzentos mil reais).
(...)”. (Id. 34128326, fl. 4, Processo Judicial Eletrônico no 1001276-88.2020.8.11.0059, Primeira Instância).

É o caso de deferimento do recurso, porquanto a decisão agravada merece ser reformada, em razão da ausência, no caso, da probabilidade do direito alegado na inicial da ação civil pública pelo Ministério Público e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que a tutela provisória de urgência concedida deve ser revogada. Explico.

Cuida-se, na origem, de
Ação Civil Pública Ambiental c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do agravante, com objetivo de obter a condenação deste em indenização por danos morais coletivos e indenização pelo dano ambiental alegado.

Como já pontuado pelo ilustre relator à época na ocasião do deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, está a se tratar de prática, em tese, de infração administrativa ambiental, e não crime ambiental, porquanto a descrição no auto de infração no 540832-D, lavrado em 17/04/2014 relata “
uso de fogo em área agropastoril,
permitindo
a queima de 120,97 hectares, em setembro de 2005, sem a devida autorização do órgão ambiental competente
” (Pje, Primeira Instância, Id. 34083555).

Com efeito, verifica-se dos autos, notadamente do relatório feito pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, que a ocorrência do dano ambiental verificado na Fazenda Rio Preto I, no Município de Canabrava do Norte/MT, consiste em um incêndio florestal e desmatamento na referida fazenda, de propriedade do agravante. Vejamos a transcrição do relatório, no ponto de interesse:

“
O enquadramento para a presente
infração
encontra-se amparado pelos artigos 70 e 72, inciso II da Lei Federal no 9.605/1998, que preveem aplicação da sanção de multa simples para todo aquele que direta ou indiretamente concorre para a prática dos crimes ambientais, cometendo transgressões contra as normas que tutelam o meio ambiente.

Da mesma maneira, os artigos 3o, inciso II, e 58, do Decreto Federal no 6.514/2008, disciplinam a aplicação da penalidade de multa para o usuário ou proprietário rural que de maneira comissiva ou omissiva faz uso de fogo em sua propriedade sem providenciar a autorização da autoridade ambiental competente.

Considerando que o fato infracional foi consumado em
setembro de 2005
, deve-se utilizar o artigo 40 do Decreto
3.179/1999, por ser a norma vigente à época de ocorrência da infração.

Critério para a fixação da multa: (quando se tratar de multa aberta observar as disposições do Anexo I da Instrução Normativa no 10/2012/IBAMA e da Lei Complementar no 123/2006).

O valor da multa foi determinado com base na aplicação do artigo 40 do Decreto Federal no 3.179/1999, norma administrativa penal vigente à época dos fatos que prevê idêntica à estabelecida no artigo 58 do Decreto 6.514/2008, fixada em R$ 1.000,00 por hectare ou fração de área agropastoril que é queimada em desacordo com as normas que tutelam.
(...)”. (Id. 34083555, fls. 13/14, Pje Primeira Instância).

Em decorrência, após o ajuizamento da ação civil pública originária, com o deferimento da tutela provisória de urgência, o Juízo impôs liminarmente a obrigação de não fazer, paralisando as atividades rurais na propriedade ou intervenções, condicionando o retorno das atividades somente após a devida autorização do órgão ambiental competente, ainda, determinando a transcrição da medida no registro de imóveis, com imposição de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento.

Por outro lado, consoante se verifica dos documentos carreados pelo agravante, constata-se, em sede de cognição primária, que as provas traduzem suas alegações de que a propriedade encontrava-se regularizada com o Órgão Ambiental, o que destitui a alegada probabilidade do direito arguida na inicial da ação originária para deferimento da tutela de urgência contra o agravante.

Isso porque o agravante trouxe aos autos as seguintes documentações referentes às propriedades rurais autuadas, “Fazenda Rio Preto” e “Fazenda Rio Preto II”:
inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR efetivadas em 11 e 12 de novembro de 2019 (Id. 56685456 e Id. 56685462); ii) Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF, emitida em 27 de novembro de 2019, com autorização para o exercício de atividade rural até o dia 31 de dezembro de 2020 (Id. 56685465); e iii) Certidão de Regularidade – CR expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA com validade até 1o de dezembro de 2020 (Id. 56685485)
.

Em que pese, à primeira vista, a apontada infração não estaria sujeita à adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, justamente por não se tratar de hipótese de supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, a teor do artigo 59, da Lei no 12.651/2012. Aliás, depreende-se que os fatos ocorreram em 2005, antes da vigência do Código Florestal (Lei no 12.651/2012).

Com efeito, o artigo 15 do referido Código Florestal, preleciona que o cômputo da área de preservação permanente (APP) no cálculo do percentual de instituição de reserva legal é inovação que não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, ante a irretroatividade da lei ambiental no caso, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESERVA LEGAL EM PROPRIEDADE RURAL. INCIDÊNCIA DA LEI N. 4.771/1964. REGULARIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 66 DA LEI N. 12.651/2012. POSSIBILIDADE. COMANDO RETROATIVO EXPRESSO. PRECEDENTE. AVERBAÇÃO. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS.
TEMPUS REGIT ACTUM.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM AS DEVIDAS VÊNIAS AO RELATOR.

1. Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão que determinou fosse a Reserva Legal delimitada por meio da aplicação da Lei n. 12.651/2012; todavia a controvérsia foi instaurada antes da entrada em vigor do novo Código Florestal.

2. O caso dos autos deve ser regido pela Lei n. 4.771/1964, à exceção da possibilidade de as rés regularizarem a Reserva Legal, nos termos do art. 66 da Lei n. 12.651/2012, que contém comando retroativo expresso. Precedente: REsp 1.646.193/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/6/2020.

3. A Corte de origem autorizou o registro da Reserva Legal apenas no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Ocorre que o caso deve ser regido pela lei vigente ao tempo do fato, com respaldo no princípio
tempus regit actum
, razão por que o registro da Reserva Legal deve ser feito por meio de sua averbação no competente Cartório de Imóveis.

4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1681074/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 25/5/2021).

Desta forma, a área que se embargou não pode ser considerada reserva legal da propriedade objeto da ação, porquanto se trata de área de pastagem, classificada como área consolidada, além da área de reserva legal ou preservação permanente, nos termos do artigo 3o, IV, da Lei no 12.651/2012, o qual identifica a área consolidada:

“
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio
;”

Em consequência, como anteriormente dito, consoante as documentações apresentadas pelo agravante, a indigitada infração não está sujeita à adesão ao PRA, por não se tratar de caso de supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente ou reserva legal, consoante artigo 59, § 4o, da Lei 12.651/2012:

“
Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

(...)

§ 4o No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito
”.

Na mesma esteira, se extrai da Instrução Normativa do IBAMA no 2/2020, publicada em 30/1/2020, em seu artigo 31, § 4o e artigo 34:

“
Art. 31. As obras ou atividades e suas respectivas áreas serão objeto de medida administrativa cautelar de embargo quando: (...)

§ 4o Não se aplicará a penalidade de embargo de obra ou atividade, ou de área, nos casos em que desmatamentos ou queimadas ocorrerem fora de área de preservação permanente ou reserva legal, caso no qual se deverá notificar o proprietário de que impedir a regeneração natural da área se caracteriza como ilícito administrativo, salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de vegetação cujo uso alternativo do solo seja vedado
.”

“
Art. 34.
O embargo será revogado mediante comprovação da regularidade ambiental ou adoção de medidas efetivas quanto à regularização, assim consideradas pela autoridade competente em decisão fundamentada, observados os requisitos estabelecidos em lei ou ato normativo próprio
.”

Ao arremate, vê-se que do próprio auto de infração, foi descrito pela autoridade ambiental a prática de uso do fogo sobre área agropastoril, em consequência, a área embargada não está enquadrada em vegetação nativa, uma vez que área agropastoril encontra-se fora de área de preservação permanente e de reserva legal.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Buritama. Queima controlada da palha de cana-de-açúcar. CETESB.

1. Queima controlada. Código Florestal. O art. 27 da LF no 4.771/65 (Código Florestal) abrange as atividades agropastoris, entre elas a cultura da cana-de-açúcar; o art. 38, I da LF no 12.651/12 permite o uso de fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle.

2. Queima controlada. Leis locais. A queima controlada da palha da cana-de-açúcar, quando autorizada pelos órgãos ambientais e executada nos estritos limites da autorização, é atividade lícita. Inexiste previsão na lei ou no Regulamento (a Resolução CONAMA no 237/97) de apresentação obrigatória de EIA/RIMA, ficando a exigência de estudos ambientais ao critério do órgão licenciador. Continuam em vigor a LE no 997/76 e o DE no 8.468/76, que a regulamentou, eis que harmônicos com a LF no 6.938/81 e demais legislação federal. As LE no 10.547/00 e 11.241/02 e o DF no 2.661/98 não ofendem os art. 24 § 4o, 225 caput e § 1o V da Constituição Federal nem o art. 193 II da Constituição Estadual. Improcedência. Recurso do Ministério Público desprovido. (TJ/SP, 1o Câmara reservada ao Meio Ambiente, apelação no 0005110-34.2010.8.26.0097, relator Desembargador Torres de Carvalho, julgamento em 24/4/2014).

Deste modo, como a alegada infração, decorrente do incêndio, não se deu em área de floresta ou mata, mas sim em áreas de pastagens, as quais em conformidade com o CAR fora realizado em área fora de reserva legal e de preservação permanente, em área de uso alternativo do solo, para fins de atividades rurais, e apresentadas as documentações pelo agravante acerca da legalidade e autorização da regularização do ato na propriedade antes mesmo do ajuizamento da demanda, é incabível o deferimento da liminar de embargo judicial da área e consequente paralisação das atividades agropastoris exercidas pelo agravante em sua propriedade.

Em conclusão, verificado o desacerto da decisão do Juízo de Primeira Instância ao deferir a tutela provisória de urgência requerida na ação civil pública originária, o provimento do presente recurso para cessar a perpetuação do erro, em sede de cognição não exauriente do mérito da ação, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência requerido na ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021